Tribunal: TJMT
Processo: 1012679-95.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012679-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (AGRAVANTE), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (AGRAVADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, §1º, CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFERTA DE CAUÇÃO QUE SATISFAÇA A OBRIGAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILDIADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Há de ser indeferido o pedido de efeito suspensivo em sede de Embargos à Execução, quando ausentes os requisitos cumulativos do artigo 919, §1º, CPC.

“(...) - A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, condicionada à demonstração dos requisitos preconizados no artigo 919, §1º, CPC, a saber: (I) requerimento do embargante; (II) preenchimentos dos requisitos para a concessão da tutela provisória; (III) prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. - Não demonstrada a probabilidade do direito defendido no bojo dos embargos executórios, tampouco ofertada a devida garantia à execução, o indeferimento do pedido de sobrestamento do feito executório é imperativo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.237232-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2024, publicação da súmula em 05/09/2024)”

Verificando-se a intenção de rediscutir o julgado, mostra-se imperioso o não acolhimento dos embargos de declaração, eis que inexistentes os vícios do artigo 1022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
JOAO SICHIERI JUNIOR,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1012679-95.2024.8.11.0000,
interposto em face de
BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA
,

mantendo-se a decisão que, nos autos dos Ação de Embargos à Execução com pedido de atribuição de efeito suspensivo nº 1003738-36.2024.8.11.0040, proposta em desfavor de
BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA
(Agravada),
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo
, sob o argumento de que o bem oferecido pelo embargante, ora agravante, no sentido de garantir o juízo da causa, não satisfaria a necessidade de garantia do juízo de forma prévia ou concomitante ao ajuizamento dos embargos à execução.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão é omisso: “(...) A omissão inferida no julgado diz respeito à ausência de análise da do pedido de nulidade da execução, pois o feito executivo está lastreado em contrato bilateral, sendo que a exequente, ora agravada, deixou de comprovar, no ato do ajuizamento do processo de execução, que efetuou a entrega dos insumos ao executado, ora Embargante, atraindo, de forma incontornável, a nulidade à execução”.

Diz que o acórdão não se manifestou a respeito do pedido, de modo que é nulo o ato judicial.

Requer “(...) sejam os presentes embargos de declaração processados no efeito suspensivo (CPC, art. 1.026, § 1º) e ao final sejam conhecidos e providos, afastando-se a omissão verificada, agregando-lhes efeito infringente, para prover o agravo de instrumentoór alega que o acordão é , insurgindo-se contra o acórdão que manteve a sentença recorrida, diz que o acórdão é contraditório e omisso, alegando que não houve a efetiva análise de todas as provas produzidas, as quais indicam a ausência de veracidade na cobrança a título de verba de corretagem”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
JOAO SICHIERI JUNIOR,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1012679-95.2024.8.11.0000,
interposto em face de
BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA
, mantendo-se a decisão que, nos autos dos Ação de Embargos à Execução com pedido de atribuição de efeito suspensivo nº 1003738-36.2024.8.11.0040, proposta em desfavor de
BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA
(Agravada),
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo
, sob o argumento de que o bem oferecido pelo embargante, ora agravante, no sentido de garantir o juízo da causa, não satisfaria a necessidade de garantia do juízo de forma prévia ou concomitante ao ajuizamento dos embargos à execução.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, §1º, CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFERTA DE CAUÇÃO QUE SATISFAÇA A OBRIGAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Há de ser indeferido o pedido de efeito suspensivo em sede de Embargos à Execução, quando ausentes os requisitos cumulativos do artigo 919, §1º, CPC.

“(...) - A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, condicionada à demonstração dos requisitos preconizados no artigo 919, §1º, CPC, a saber: (I) requerimento do embargante; (II) preenchimentos dos requisitos para a concessão da tutela provisória; (III) prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. - Não demonstrada a probabilidade do direito defendido no bojo dos embargos executórios, tampouco ofertada a devida garantia à execução, o indeferimento do pedido de sobrestamento do feito executório é imperativo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.237232-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2024, publicação da súmula em 05/09/2024)”

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vício do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da Agravante/Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há vícios a serem sanados, eis que, no caso, o acórdão fez constar os motivos que deram ensejo à negativa de provimento do agravo: 1- não preenchimento dos requisitos para o deferimento do pedido de suspensão da execução.

Portanto, o recurso foi apreciado e julgado dentro das argumentações contidas nas razões, não havendo qualquer nulidade e/ou vícios a serem sanados.

A propósito, trago parte do voto combatido:

“(...) Em que pesem as razões recursais, a decisão recorrida merece ser mantida, pois não foram preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido de suspensão da execução.

Sabe-se que é possível que, em sede de Embargos à Execução, atribua-se efeito suspensivo ao feito executivo, desde que preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 919, §1º, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO E GARANTIA DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA
- A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, condicionada à demonstração dos requisitos preconizados no artigo 919, §1º, CPC, a saber: (I) requerimento do embargante; (II) preenchimentos dos requisitos para a concessão da tutela provisória; (III) prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.~

- Não demonstrada a probabilidade do direito defendido no bojo dos embargos executórios, tampouco ofertada a devida garantia à execução, o indeferimento do pedido de sobrestamento do feito executório é imperativo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.237232-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2024, publicação da súmula em 05/09/2024)

Com essas considerações, diante da excepcionalidade do efeito suspensivo em execução, convém manter a decisão, salientando-se que não há certeza de que o bem ofertado satisfaça a obrigação. Frise-se, o que há é a alegação de que o bem vale mais de vale mais de três milhões de reais.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 919, §1º, CPC – AUSÊNCIA.
- A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, condicionada à demonstração dos requisitos preconizados no artigo 919, §1º, CPC, a saber: (I) requerimento do embargante; (II) preenchimentos dos requisitos para a concessão da tutela provisória; (III) prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

- Fica obstada a concessão do efeito suspensivo na hipótese em que o juízo não se encontra devidamente garantido, o que apenas poderá ser concretizado por meio da lavratura do auto de penhora e avaliação do imóvel ofertado a título de garantia
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.243344-9/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2024, publicação da súmula em 05/09/2024)”.
(negritei)

Desse modo, não há como reformar, por este agravo, a decisão recorrida, a qual transcrevo em parte:

“(...) Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, o caso é de indeferimento, em razão da ausência dos requisitos legais.

A necessidade de garantia do juízo decorre da literalidade da lei, não sendo lícito ao magistrado dispensá-la sob seu critério de discricionariedade, à luz do art. 919, § 1°, do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução
JÁ ESTEJA GARANTIDA
por penhora, depósito ou caução suficientes”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO
. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO
. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo – prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida.7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo,
que se deve fazer presente cumulativamente.
8. Recurso especial conhecido e provido”.
(STJ – REsp nº 1.846.080-GO, Relª Minª Nancy Andrighi, 3ª T. j. 1º/12/20).

No caso em tela, o bem oferecido pelo embargante no sentido de garantir o juízo da causa (um sistema tratamento de resíduos BDBSS01019, conjunto sistema de irrigação por aspersão/sistema de irrigação por aspersão FC 220119 / conjunto sistema de irrigação por aspersão 0260119, conjunto sistema de irrigação por aspersão 0250119-LN, conjunto sistema de irrigação por aspersão 0240119-LN, marca Bauer do Brasil), não satisfaz a necessidade de garantia do juízo de forma
prévia
ou
concomitante
ao ajuizamento dos embargos à execução.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo”.

Assim, não há falar em vícios, mas sim tentativa de rediscussão do julgado por meio de embargos, o que não é permitido.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025